Tribunal: TJES
Processo: 0001016-77.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001016-77.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

APELADO: ADRIANA GARCIA VIEIRA PINTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUANTO À LIQUIDAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA RETROATIVAMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Massa Falida de Ympactus Comercial S.A. contra sentença da 1ª Vara de Pancas, que, na fase de liquidação de sentença coletiva, julgou procedente o pedido da parte autora e confirmou a decisão que estabeleceu o valor devido à apelada. A recorrente sustenta a nulidade dos atos processuais praticados após a decretação de sua falência, alegando ausência de intimação do administrador judicial, bem como requer a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os atos processuais praticados após a decretação da falência são nulos pela ausência de intimação do administrador judicial; e (ii) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos à data da falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do administrador judicial após a decretação da falência configura nulidade relativa, nos termos do art. 76, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, e do art. 280 do CPC, devendo ser demonstrado o prejuízo para o reconhecimento da nulidade.

Não há nulidade quanto à decisão que liquidou o crédito da apelada, uma vez que foi proferida antes da decretação da falência, não tendo a ausência de intimação do administrador judicial gerado prejuízo à massa falida.

A extinção do processo se mostra adequada, pois, com a decretação da falência, o crédito da apelada deve ser habilitado no juízo universal da falência, não sendo possível prosseguir com a execução individual.

A condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser afastada, pois a liquidação de sentença não configurou litigiosidade apta a justificar sua imposição, em conformidade com o entendimento do STJ.

A gratuidade de justiça deve ser concedida retroativamente, em caráter excepcional, diante da ausência de intimação da massa falida, que impediu a formulação oportuna do pedido antes da sentença, conforme os princípios da ampla defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do administrador judicial da massa falida não configura, por si, nulidade, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo para seu reconhecimento.

A liquidação de sentença proferida antes da decretação da falência não gera nulidade por ausência de intimação do administrador judicial.

A condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença é cabível apenas em casos excepcionais, quando demonstrada litigiosidade entre as partes.

A gratuidade de justiça pode ser concedida retroativamente, em caráter excepcional, quando a parte não teve oportunidade de requerê-la tempestivamente por ausência de intimação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, V, 98, § 3º, 274 e 280; Lei n. 11.101/2005, arts. 22, III, "c" e "n", e 76, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.146.880/AM, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 24.02.2023; STJ, REsp n. 1.564.021/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.04.2018, DJe 30.04.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.039.909/DF, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início, concedo à apelante o benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual, por estarem presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Consoante relatado, insurge-se a apelante
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A.
contra a sentença (fl. 200) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, na liquidação de sentença coletiva instaurada por
Adriana Garcia Vieira Pinto
, julgou procedente o pedido formulado e confirmou a decisão que estabeleceu o
quantum
devido à apelada.

Em suas razões (fls. 205-216), a apelante sustenta que
(i)
os atos processuais praticados a partir de 09.09.2019 são nulos, uma vez que não observada a decretação de falência e a nomeação do administrador judicial;
(ii)
a necessidade de intimação do administrador decorre do que dispõem o art. 75 do CPC e os arts. 22, inciso III, “c” e “n”, e 76, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005;
(iii)
é necessária a habilitação do crédito nos autos do processo de decretação da falência, não se opondo à habilitação daqueles já liquidados;
(iv)
tem direito à gratuidade de justiça.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na apelação, concluo que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
.

Logo de início, forçoso reconhecer que, tal como pontuado pela apelante, uma vez decretada a falência, mister seja o administrador judicial intimado de todos os atos processuais praticados, sob pena de nulidade, a teor do que preveem as normas do art. 75, inciso V, do Código de Processo Civil, e artigos 22, inciso III, “c” e “n”, e 76, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, assim redigidos:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

V - a massa falida, pelo administrador judicial;

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

[...]

III – na falência:

[...]

c) relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais, da massa falida;

[...]

n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores;

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no
caput
deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.

Como consequência disso, consoante previsão do art. 280 do Código de Processo Civil, segundo q qual “
as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
”, inarredável a conclusão de que, a princípio, estariam eivados de nulidade todos os atos processuais praticados a partir da decretação de falência da apelante, na medida em que seu administrador judicial não fora intimado dos atos processuais praticados a partir de então, uma vez que violada a norma do art. 274 do mesmo Diploma.

Entretanto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, inviável a declaração de nulidade dos atos praticados sem que tenha sido demonstrado o prejuízo, mormente porque a decisão que liquida o crédito da apelada foi proferida em 23.04.2018 (fl. 169), ou seja, antes da decretação falência, de modo que a sentença recorrida, posteriormente proferida por ocasião da decretação de quebra, ao contrário do que dela consta, não tinha o condão de
confirmar
a decisão proferida, mas, na hipótese, tão somente extinguir o processo a fim de que, diante da inviabilidade de se prosseguir com o cumprimento de sentença nestes autos, fosse o crédito habilitado perante o juízo universal.

Nesse contexto, uma vez proferida a decisão que liquidou o crédito da apelada, ensejando,
naquele momento
, quando ainda não decretada a falência, a deflagração do cumprimento de sentença,
não tendo sido interposto contra ela o recurso adequado (CPC, art. 1.015, parágrafo único), não há falar em prejuízo hábil ao reconhecimento da nulidade dos atos processuais desde então praticados
, mormente porque, da atenta leitura dos autos, não é possível extrair tenha a parte logrado em reservar, ou até mesmo penhorar, créditos perante a 2ª Vara Cível de Rio Branco-AC.

Para além disso, conforme dito alhures, a sentença ora recorrida não tinha o condão de confirmar “
a decisão que declarou liquidados os valores investidos pela parte autora
”, mas de extinguir o processo, por perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a pretensão satisfatória deveria ser buscada por intermédio da habilitação do crédito nos autos do processo de falência, cuja certidão para prática do ato já havia sido solicitada pela apelada (fls. 197-198), inclusive com pedido de recolhimento dos ofícios expedidos à 2ª Vara Cível de Rio Branco-AC.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALÊNCIA DO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça compreende que "não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal" (REsp 1.272.697/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 18/6/2015). Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.146.880/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA.
1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016.
2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor.
3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. Os arts. 6º, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito.
5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo.
6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso.
7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe.
8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.
(REsp n. 1.564.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

Desta fundamentação advém a conclusão de que, embora equivocado o julgamento de “procedência” do pedido e a confirmação, por meio da sentença recorrida, da decisão que declarou liquidado o crédito da apelada, nos moldes do cálculo por ela apresentado, não é, por si, nula, uma vez que, embora ausente a intimação do administrador da massa falida a partir de 09.09.2019, nenhum ato processual praticado foi capaz de lhe gerar prejuízo,
ao menos quanto à liquidação
.

Lado outro, no que diz respeito ao capítulo da sentença que a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, vislumbra-se, à evidência, o prejuízo causado à apelante.

Isso porque a verba fora arbitrada em descompasso com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
é cabível a condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos excepcionais quando configurada uma litigiosidade entre as partes
” (AgInt no REsp n. 2.039.909/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024), de modo que, diante da inércia da apelante até a prolação da decisão de fl. 200, não há que se falar em litigiosidade justificadora de eventual majoração de honorários advocatícios.

Além disso, reconhecendo-se que a sentença recorrida deveria, no lugar de “
julgar procedente o pedido
”, extinguir o processo por perda superveniente do interesse de agir, inviável impor à ora apelada a obrigação de arcar com os ônus processuais, apresentando-se incabível a condenação exarada.

Em arremate, relaivamente à gratuidade de justiça, também evidencia-se o prejuízo quanto à ausência de intimação da massa falida desde 09.09.2019, na medida em que dela foi tolhida a oportunidade de, naquele momento, antes da sentença proferida, requerer a concessão do benefício que aqui é pretendido.

Embora saiba que o Superior Tribunal de Justiça é uníssono quanto ao entendimento de que “
o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao pedido
, aí incluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.521/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024), o caso em análise denota peculiaridade que admite a distinção, visto que, diante da ausência de intimação do administrador judicial da massa falida a partir de 09.09.2019, apenas por meio da apelação foi possível requer a concessão do benefício.

Assim, diante do evidente quadro de hipossuficiência financeira da ausência de oportunidade anterior de formulação do requerimento, concedo, excepcionalmente, com efeitos retroativos, a gratuidade de justiça, de modo que, ainda que se entenda pela possibilidade de condenação da apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, estará suspensa a exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

Posto isso, conheço e provejo em parte o recurso interposto pela
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A.
, para o fim de reformar a sentença recorrida e, consequentemente, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, concedendo a ela, ainda, excepcionalmente, a gratuidade de justiça com efeitos retroativos a 09.09.2019.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)